Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTENCIA. NEGOCIAÇÃO DIRECIONADA À COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO CONCRETIZAÇÃO E NÃO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO. ADIANTAMENTO DE VALORES. RESTITUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO RECÍPROCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o motivo do inconformismo do apelante a respeito do resultado do julgamento, que se limitou à insurgência contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais na relação processual estabelecida com a corré. Não houve recurso da sentença no tocante ao julgamento de improcedência em favor da apelada. Não há, portanto, irregularidade formal.
2. O Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo (art. 1.012, caput do CPC/2015) e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo, como é o caso da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, V do CPC/2015). Prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o do CPC/2015). Estabelece ainda que tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).
3. Prolatada a sentença de improcedência, reconhecida a revogação, com eficácia imediata e ex tunc, da decisão concessiva da tutela antecipada. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 1.012, § 4o do CPC/2015), já que nenhum indício da alegada intenção de alienação fraudulenta dos imóveis. Pedido de antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo indeferidos.
4. A lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao magistrado ficar aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa, ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 141 e 492 do CPC/2015). Ação de ressarcimento e de reparação de danos em que se discute negociação realizada entre as partes direcionada à compra e venda de imóvel rural. Alegação de inadimplemento referente à fase de negociações, com expressa alusão à falta ou impossibilidade de conclusão do contrato preliminar. Controvérsia relacionada à falta de assinatura do contrato preliminar também suscitada como matéria de defesa em contestação. Sobre a questão foi instaurada discussão e estabelecido efetivo contraditório com prévio conhecimento e manifestação das partes. Por se tratar de impasse ligado ao objeto da demanda — questão relevante suficientemente deduzida no processo como integrante do pedido e de matéria de defesa — e cuja definição circundava o próprio julgamento do mérito da causa — vinculando-se aos planos de existência, validade e eficácia da relação jurídica discutida —, a seu respeito houve pronunciamento do juízo. Não levado em consideração fundamento de fato estranho aos autos; não conferido pronunciamento jurisdicional de natureza diversa ou que concedesse à parte coisa distinta ou além da que foi pedida; tampouco atingido sujeito que não fizesse parte do processo. Logo, não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Do quadro apresentado nos autos desponta como questão de fato incontroversa a não formalização dos contratos. Apesar de iniciadas as tratativas para a aquisição do imóvel, das quais adveio o adiantamento de quantia cuja restituição é postulada pelo então pretenso comprador, nem mesmo o contrato preliminar de compra e venda chegou a ser concretizado. Não há prova escrita ou testemunhal subsidiária e complementar de confirmação, tampouco instaurada discussão específica sobre eventual vinculação a proposta de contrato.
6. Como do negócio jurídico almejado não se obteve plena realização — independentemente de quem deu causa ao não prosseguimento —, da negociação não poderia emanar o efeito jurídico almejado, de sorte que, como consectário lógico, devido o retorno das partes ao estado inicial, reconhecendo-se ao autor o direito à restituição do valor desembolsado, conforme definido em sentença.
7. Por envolver análise progressiva e prejudicial cuja definição dependia da prévia satisfação dos planos (dimensões) de materialização do negócio jurídico (existência, validade e eficácia), não tendo havido a própria celebração (conclusão) do contrato (art. 417 do Código Civil), inviável a pretendida atribuição do efeito jurídico de arras confirmatórias (art. 418 do Código Civil) ao valor recebido, independentemente de quem deu causa à falta de assinatura, o que, todavia, não obsta eventual apuração de perdas e danos em ação própria, o que extrapola os limites objetivos da presente lide.
8. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Havendo sucumbência parcial, o conteúdo econômico dos pedidos é um dos critérios, mas não o único a ser considerado na distribuição da responsabilidade das partes. A despeito da eventual desproporção entre o valor dos pedidos, há de ser ponderado que a pretensão de reparação por danos extrapatrimoniais é sempre valorada por estimativa, não tendo conteúdo econômico imediatamente aferível, nem caráter vinculante. Por isso que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).
9. Pretensão inicial parcialmente acolhida, do que resultou a procedência dos pedidos no tocante à restituição do valor recebido por negócio não concretizado. Por outro lado, julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante dos pedidos formulados e do proveito processual e econômico obtido, bem como considerando que ambos contribuíram para a demanda e foram, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos (art. 86 do CPC/2015), deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, mas não equivalente.
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e não provido.